Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-29.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013459-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 023.907.751-28 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Recorrente, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013459-29.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II

Recorrida(s):

Vanuza Rodrigues dos Santos Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
rejeito as preliminares e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

1 – Indeferir
o pedido de declaração de inexistência do débito discutido na presente demanda;

2 - Condenar
a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data
(súmula 362 do STJ)
e juros legais de
1% (um por cento)
ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da
súmula 54 do STJ;

3 - Tratando-se
de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

4 – Indeferir
o pedido contraposto da parte Ré e
Afastar
a configuração de litigância de má-fé da parte autora.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com a CALCARD S/A,
bem como comprovou
a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 462,46, que ocasionou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Observa-se que a cessionária de crédito, na contestação, juntou Termo de cessão especifico, biometria facial, documento pessoal, faturas com compras e pagamentos, além da notificação da cessão.

Diante da prova da contratação, cujo débito foi cedido à Recorrente, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024